Tribunal: TJDFT
Processo: 0715394-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO. LIMINAR. AUSÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. PORTARIA. COMPOSIÇÃO. CERPIS. ESPECIALIDADE. ACUPUNTURA. CRITÉRIO DE CONVENIÊNCIA E DE OPORTUNIDADE. AUSÊNCIA DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO QUE IMPONHA IMEDIATA ATUAÇÃO JURISDICIONAL.
1. O deferimento de liminar em sede de mandado de segurança pressupõe a existência de risco de ineficácia da medida, caso seja deferida apenas a final, e a relevância da fundamentação.
2. Não se vislumbrando a existência de dano que imponha imediata atuação jurisdicional e, além disso, não ostentando, os argumentos expendidos pela parte impetrante, relevância jurídica, eis que, em princípio, insere-se no critério de conveniência e de oportunidade administrativos a escolha do tipo de profissional que comporá a equipe CERPIS, bem assim a formação que se lhe exigirá para tanto, há que ser mantida hígida a decisão monocrática que indeferiu a liminar.
3. Agravo interno não provido.